Tribunal: STF
Processo: RE 104062
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. CLAUSULAS DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE. REGULAMENTO ESTADUAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO DE TEMA
CONSTITUCIONAL (SÚMULA 454 E 280).
NÃO PREQUESTIONADO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, O TEMA CONSTITUCIONAL DO
DIREITO ADQUIRIDO SUSCITADO PELO IMPETRANTE, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CARECE DE VIABILIDADE EM CONTROVERSIA QUE SE CINGE A
INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS DA CONCESSÃO (SÚMULA 454 E A APLICAÇÃO
DO REGULAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES (SÚMULA 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.